Tribunal: TJES
Processo: 0007007-18.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007007-18.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARLI DA SILVA DENICOLO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a sentença de procedência dos pedidos iniciais, impondo ao Estado do Espírito Santo e ao Município a obrigação de assegurar tratamento em regime de internação compulsória, além de condenar a Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 793 do STF (RE 855.178/SE), que trata da responsabilidade dos entes federados no custeio de políticas públicas de saúde, especialmente quanto à alegação do Município de que não lhe compete a prestação de internação psiquiátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária, de modo que qualquer deles pode figurar isolada ou conjuntamente no polo passivo da ação.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa ao Tema 793 do STF, reafirmando a solidariedade constitucional dos entes na prestação de serviços de saúde, inexistindo omissão.

O Estado do Espírito Santo já cumpriu a obrigação de fornecer a internação compulsória, restando ao Município apenas o ônus decorrente da sucumbência, fixado em razão de sua resistência à pretensão inicial.

O princípio da causalidade impõe a condenação da parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que não tenha suportado encargos financeiros com a prestação material do serviço.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, tampouco constituem via para forçar a rediscussão de fundamentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

O cumprimento da obrigação por um dos entes não afasta a responsabilidade solidária dos demais, tampouco exclui a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015; STJ, REsp 1.143.845/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15.12.2009, DJe 01.02.2010; TJES, Apelação 030150038211, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 17.04.2018, DJ 23.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N º 0007007-18.2017.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MARLI DA SILVA DENICOLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
,

eis que irresignada com o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, impondo aos Município e ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o atendimento vindicado pela Autora em regime de internação compulsória, condenando, assim, a Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.

Suscita, em suma, o Embargante que o julgado padece de omissão em relação ao deixou de abordar ponto fundamental relativo ao Tema 793 do STF (RE 855.178/SE), no qual foi consolidado o entendimento de que “compete ao ente federado, nos limites de sua competência constitucional e em razão da organização federativa, o custeio de políticas públicas de saúde”. Aduz que essa omissão prejudica o Município, que alega não possuir competência para fornecer diretamente internações psiquiátricas, pois tal responsabilidade, segundo a divisão administrativa e legal do SUS, recai primordialmente sobre o Estado.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pelo Embargante não encontram sustentação na realidade dos autos.

O voto condutor do acórdão fora claro que tratar do Tema 973 (RE 855.178/SE), deixando clara a responsabilidade solidária dos entes federados em casos como o dos autos, pontuando, ainda, que o Estado do Espírito Santo já havia assumido e cumprido a obrigação vertida na sentença, restando ao Município apenas o ônus sucumbencial que decorre de sua responsabilidade solidária e da resistência oferecida em Juízo à pretensão vertida na inicial.

Assim restou consignado no acórdão:

“A questão me parece superada.

A impor definição sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178/PE (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, asseverou que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é
solidária
,
sendo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Portanto, não merece guarida o argumento do Município de que não possui responsabilidade pelo tratamento vindicado, argumento, há muito, insustentável, eis que constitucionalmente consagrada a solidariedade entre os entes federados na prestação dos serviços de saúde.

Ademais, o Estado do Espírito Santo assumiu a responsabilidade pela internação pretendida na ação, levando-a a efeito, não recaindo nenhuma espécie de ônus ao Município.

Sobre esse ponto, aliás, cumpre deixar assente, embora manifestamente sabido, que
o cumprimento da medida liminar deferida não enseja a perda de objeto da ação, como pretende fazer crer a Municipalidade.

Assim, para além da já consagrada e mencionada solidariedade dos entes federados em hipóteses que tais, suficiente a rechaçar as alegações de irresponsabilidade do Município, da realidade dos autos, em que à Municipalidade não é atribuído nenhum ônus financeiro, decorre a ilação lógica de que sua irresignação guarda pertinência em razão de sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ocorre que o Município demonstrou inequívoca resistência à pretensão vertida na exordial, e assim, em observância ao princípio da causalidade, deve recair sobre ele os ônus sucumbenciais.

Esse é o entendimento já consagrado nesta Corte em casos como o dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE CIRURGIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO OBTENÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELA VIA PARTICULAR - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PRETENSÃO RESISTIDA PELA MUNICIPALIDADE NA CONTESTAÇÃO ENTE QUE DEVERÁ SUPORTAR OS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO PARTE ASSISTIDA POR DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL SÚMULA 421 DO STJ HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. No ordenamento jurídico pátrio vigora o princípio da causalidade, de maneira que os encargos sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo. 2
. No caso dos autos, observa-se que o MUNICÍPIO DE LINHARES deu causa ao ajuizamento desta demanda ao se insurgir contra o tratamento médico pleiteado pelo autor/apelado, devendo, portanto, recair sobre ele os ônus sucumbenciais. 3. Embora não haja, nos autos, prova de que o apelado teve seu pedido negado na via administrativa, observa-se que o MUNICÍPIO DE LINHARES, na contestação, demonstrou inequívoca resistência à sua pretensão.
4. Segundo o enunciado n.º 421 da súmula do STJ os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 030150038211, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)”

Neste contexto, as razões do Embargante voltam-se, a toda evidência, à reapreciação da matéria, em clara insatisfação com o resultado do julgamento em seu desfavor.

Friso que as razões ao entendimento estão postas e foram amplamente concatenadas, não havendo margem à alegação de omissão, que não se configuram pelo simples entendimento diverso daquele que julga adequado ao seu caso a parte.

É preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração."
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Os embargos, portanto, figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência de vício no julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.